Tribunal: STF
Processo: ARE 1574720
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE FALTA DE PROVAS E PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 8.2.2024, negou provimento às apelações criminais interpostas pelos agravantes. Manteve-se decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Santos/SP, que, em 7.2.2023, condenou os agravantes, com corréu, pelos crimes de tráfico e associação para o de tráfico de drogas.



    Embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 14.3.2024. (e-doc. 471).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes, Joaquim Manuel Nunes Guedes e Marcely Mariana Moura da Silva alegaram ter a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirmaram que ”a referida investigação jamais presenciou a atividade de mercancia, apenas dois eventos, em 6 meses de investigação, em que a Recorrente Marcely teria se encontrado com terceiros para ‘entregar ou receber’ algo não identificado, de modo que sequer podemos afirmar que, de fato, houve uma identificação de indício de tráfico de drogas apto a ensejar desdobramento de investigação em ações coercitivas” (fl. 8, e-doc. 468).



    Argumentaram que ”a PC/SP solicitou a expedição de mandado de busca sem aponta[r], como conduta suspeita fundamentada, meros indícios de atividade de cultivo e sem a realização de diligências prévias, documentadas e dirigidas a um fim estabelecido, os policiais civis, de posse do mandado invadiram e realizaram busca e apreensão no domicílio do recorrente” (fl. 8, e-doc. 468).



    Asseveraram que ”houve uma evidente ofensa à ordem jurídica, quando ao realizarem as buscas, terem sido violadas as regras da cadeia de custódia da prova, na medida que as apreensões foram realizadas sem lacres e foram recolhidas sem a presença de peritos, tendo sido posteriormente apresentadas em delegacia em quantidade que divergiu da identificada pelo perito do instituto de criminalística, tornando, assim, nos moldes em que se encontram os fatos elencados, as provas colhidas neste ato invalidadas, ante a absoluta nulidade da quebra da cadeia de custódia, devendo, por consequência, serem anuladas” (fl. 9, e-doc. 468).



    Salientaram que ”o cultivo inegavelmente existia, porém, essa simples conjuntura não tem condão de indicar necessariamente a destinação para a traficância. (...) [A]s plantas eram utilizadas para consumo próprio por parte de Joaquim. (...) A simples posse de equipamentos de jardinagem, como fertilizantes, balanças, tesouras, pulverizadores não indicam qualquer conduta relacionada ao tráfico” (fl. 12, e-doc. 468).



    Sustentaram que ”o caso em tela não comporta a imputação do delito prescrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, isto porque, inexiste qualquer comprovação de vínculo estável e permanecente, requisitos imprescindíveis 
para fundamentar uma eventual condenação pelo crime sobredito” (fl. 18, 
e-doc. 468).



    Enfatizaram que ”o acórdão (...) incorreu em violação ao disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, no artigo 387 do Código de Processo Penal e no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, enquanto (i) equivocou na fixação da justificativa do regime prisional fechado; bem como (ii) desconsiderou a aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” 
(fl. 21, e-doc. 468).



    Concluíram que, “para que ocorra o perdimento legal de um bem, deve-se demonstrar cabalmente que o referido bem seja adquirido com o produto do eventual crime imputado. Além disso, deve-se indicar, para além da dúvida, que o proprietário legal do bem tinha conhecimento da ocorrência de delito no referido imóvel. (...) [O] Juízo fundamenta a perda do imóvel em duas premissas equivocadas: que o bem teria sido transferido a Victor e Joaquim era apenas usufrutuário; bem como, que Victor teria conhecimento do cultivo” (fl. 26, 
e-doc. 468).



    Pediram seja ”reconhecida a ofensa no artigo 5º, caput e incisos, LV, LVI, LVII; artigo 6º; artigo 93, inciso IX; artigo 196 e artigo 227, todos da Constituição Federal, reformando a decisão recorrida, para absolver os acusados declarando-se nulas as provas obtidas em inobservância ao devido processo legal. Subsidiariamente, que seja reformada a sentença para garantir a eficácia do mandamento constitucional da individualização da pena, para fins de absolvê-los dos crimes previstos nos artigos 35 da LD, bem como, para garantir a aplicação do previsto no artigo 33 § 4º da LD, bem como, para fins de proteger o direito constitucional à propriedade, que seja reformada a decisão que decretou o perdimento de bens” (fl. 27, e-doc. 468).



    3. Em 7.5.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339, 647 e 660 
da repercussão geral, e inadmitiu-o, assentando ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 486).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento, em razão da aplicação dos Temas 339, 647 e 660 da repercussão geral, os agravantes interpuseram agravo interno (e-doc. 495). Em 26.7.2024, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal paulista, por unanimidade, a ele negou provimento (e-doc. 509).



    5. No recurso extraordinário com agravo, aos agravantes ressaltam que “a motivação do presente recurso é fundamentada exclusivamente na questão da contrariedade da Constituição Federal, sendo certo que nenhum tema que demande reexame de prova foi suscitado” (fl. 16, e-doc. 494).



    Sustentam a “ocorrência de erro e ilegalidade na manutenção da presente ação penal, o que impõe a necessária análise pala via do Recurso Extraordinário face a violação de normas Constitucionais que protegem o cidadão contra ações arbitrárias do Estado” (fl. 22, e-doc. 494).



    Pedem o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 25, e-doc. 494).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No presente agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, dos incs. XI, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Pede-se reforma do acórdão recorrido para: a) absolver os agravantes, sob alegação de ilicitude na busca domiciliar realizada; 
b) reconhecer a quebra na cadeia de custódia das provas apreendidas pelos policiais; c) absolver os agravantes dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, pelo argumento de insuficiência de provas; d) revisar a dosimetria da pena, com aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.



    8. Em 7.2.2023, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Santos/SP considerou válidas as provas apreendidas pelos policiais na busca domiciliar realizada e condenou os agravantes, com corréu, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nestes termos:



    “Consta na denúncia que: ‘1º FATO: Os denunciados JOAQUIM MANUEL e MARCELY vivem em união estável. O denunciado CAUÃ é sobrinho de JOAQUIM MANUEL. Os denunciados mantêm a posse do imóvel localizado na Rua Egydio Martins nº 73, em Santos. Então, decidiram instalar naquele local diversas estufas para o cultivo da maconha. Os denunciados decidiram que CAUÃ iria residir naquele móvel para manter constante a vigilância e suprir as plantas do cuidado necessário de forma constante. JOAQUIM MANUEL e MARCELY adquiriam diversos equipamentos e materiais adequados para o cultivo de vegetais em ambientes fechados. No dia 07 de julho de 2.021, os dois foram até um estabelecimento comercial denominado ‘GROW PRO CULTIVO INDOOR’, localizado na Rua da Paz 1104, em São Paulo (SP). (...) Para o transporte de insumos, das plantas e para os deslocamentos necessários para a prática dos crimes previstos na Lei 11.343/06, os denunciados usaram o veículo Volkswagen Amarok (...), que tem o denunciado JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES registrado como proprietário (documento que acompanha a denúncia). Os denunciados levaram todos os equipamentos e sementes de maconha para o imóvel da Rua Egydio Martins 73, onde montaram estufas em diversos cômodos. Apenas mantiveram um quarto livre para que o denunciado CAUÃ pudesse dormir. Os denunciados instalaram no imóvel diversos ambientes onde as plantas poderiam se desenvolver recebendo água em quantidade necessária e sem luz natural. Os denunciados assim agiram para buscar o lucro com a venda da maconha que seria cultivada. 2º FATO: Tudo preparado, os denunciados cultivaram diversos pés de maconha. Esse fato ocorreu nos meses de julho a outubro de 2021. O denunciado CAUÃ morava no local da plantação. Era ele quem fazia a vigilância permanente das plantas. Diariamente, o denunciado JOAQUIM MANUEL ia até o imóvel para acompanhar o crescimento das plantas e realizar a colheita. A seguir, a denunciada MARCELY realizava a distribuição para os consumidores das drogas. Os denunciados repartiam o lucro. Policiais civis investigaram os denunciados. Apuram onde eles adquiriam equipamentos para o cultivo. Também observaram a denunciada distribuindo drogas. No dia 22 de outubro de 2021, munidos de autorização judicial para realizar busca em residência, policiais civis foram até o imóvel da Rua Egydio Martins nº 73, em Santos, e lá encontram, apenas, o denunciado CAUÃ CANONACO CURTI MESQUITA. Os policiais examinaram o imóvel e localizaram diversas estufas em todos os cômodos. No interior delas estava ocorrendo o cultivo da maconha. Os policiais arrecadaram cerca de 22 quilogramas do vegetal (maconha). Também encontraram cerca de oitocentos quilogramas de insumos para o plantio. Toda maconha cultivada teria como destino a venda clandestina com o fim de obter de lucro.’ (...)



    Fabio Luiz Aguino de Castro, policial civil, disse que deram início a essa operação com a informação uma moça na Rua Ceará, chamada Marcely, fornecia supermaconha, o skunk, geneticamente modificado. A partir dessa informação, passaram a monitorar a Rua Ceará. Algumas ocasiões, um senhor que usava de uma Amarok passava para distribuir drogas na praça Palmares e Gonzaga. Fizeram várias campanas no local e, uma vez, essa Amarok estava sendo conduzida por um senhor e a MARCELY ao lado. Ele adentrou em um edifício na Rua Ceará, o que aumentou a frequência da campanas no local, que levaram até a Rua Egydio Martins e em São Paulo, sendo que, nesta última cidade, foram até uma loja de plantio indoor, quando não tiveram dúvidas de que eles estavam realmente cultivando. Com base nesses dados, fizeram campana na Egydio Martins e viram JOAQUIM com mais frequência no local, que permanecia poucas horas e ia embora. Eles mudaram para a Rua Tocantins. Conseguiram mandado de busca e apreensão também para esse endereço. No cumprimento da diligência, no apartamento. encontraram porção de maconha e alguns objetos pertinentes ao consumo, ao passo que na Rua Egydio Martins havia uma plantação enorme, em todos os cômodos, da supermaconha. Na rua Tocantins encontraram o casal. Foram recepcionados por JOAQUIM. Com a chave de JOAQUIM, foram até a Egydio Martins e abriram a porta para cumprir o mandado. CAUÃ estava lá. (...) Não tem como CAUÃ desconhecer a plantação ilícita, embora o tenha feito no momento da sua prisão. O casal disse que era uma plantação para o próprio consumo, quantidade incompatível com o consumo. (...) A movimentação que MARCELY foi identificada era típica de comercialização de drogas, que não abordaram para não prejudicar a operação para localizar a plantação. Um grama de skunk custa 60 reais aproximadamente, de forma que não é preciso vender muita droga diante da alta rentabilidade. (...)



    Os acusados, em juízo, confessaram que portava a droga apreendida, mas negaram que seu destino fosse a entrega a consumo de terceiros. (...) A polícia civil instruiu o requerimento de medida cautelar de busca e apreensão com um registro do momento de uso recreativo da droga pela acusada em suas redes sociais (fl. 08 do respectivo apenso). A investigação foi deflagrada a partir da notícia de que ‘Marizita’ vendia skunk por ela mesmo semeada. E, uma vez identificada, seja por estar se relacionando com um senhor, seja pela Amarok que auxiliava na distribuição como mencionado pelos policiais em audiência, obtiveram sequência de fotos obtidas na frente do imóvel residencial, quando observaram rapidamente em um veículo Prisma preto que a aguardava e algo ela entregou, assim como um HB20 branco emparelhou no veículo AMAROK na altura da praça Palmares, local com uma pista de skate e frequentemente palco de consumo de entorpecentes. (...)



    Como se depreende do auto de constatação, na residência havia 10 pés de maconha com peso 6.200 gramas, 20 pés de maconha com peso 4.600 gramas, 20 pés de maconha de 6.200 gramas, mas 10 pés de maconha pesando 4.400 gramas e outros 10 pés de 2.300 gramas, assim como 01 porção de maconha à granel, com peso 4,0 gramas 
(fl. 17).



    Não é crível que CAUÃ tenha declinado permanecer na casa do pai por ser apertado, preferindo uma casa tomada por plantação ilícita até mesmo ao lado da televisão da sala, nas circunstâncias acima, exceto por motivo rentável, notadamente quando nenhuma das suas testemunhas puderam confirmar ser usuário de drogas. (...)



    A rentabilidade da droga elitizada, usualmente vendida em pequenas porções em razão do seu alto custo, motivaram que JOAQUIM e MARCELY se associassem para o cultivo, assim como CAUÃ a esta atividade aderiu até mesmo pelos instrumentos ornamentais encontrados em seu quarto no momento da busca e apreensão. Tais elementos permitem a condenação dos réus, porquanto permitem crer que os três estavam associados de forma permanente, aguardando o tempo da colheita até a entrega ao consumo de terceiros. (...)



    Tendo em vista a normal intensidade da conduta dos acusados, a primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base no seu mínimo legal, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa por infração ao artigo 33, parágrafo 1º, inciso II, e 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa por infração ao artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06. (...) A quantidade de drogas apreendidas, a dedicação a esta atividade criminosa pelo tempo que durou a investigação, aproximadamente cinco ou seis meses, assim como os vasos recém semeados, sinalizam que o trio continuaria a se dedicar a esta atividade, o que afasta a incidência da causa de diminuição pertinente à figura privilegiada. (...)



    Na forma do artigo 69 do Código Penal, somo as penas e chego a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Em razão do caráter hediondo da conduta perpetrada, o regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado” (fls. 3-13, e-doc. 343).



     



    9. Em 8.2.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1503506-19.2021.8.26.0536, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos dos agravantes. Manteve-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, assentando-se a licitude da busca domiciliar realizada e das provas apreendidas no caso em espécie, nestes termos:



    “Não se evidenciou a alegada quebra da cadeia de custódia das provas. O procedimento adotado para a apreensão dos entorpecentes ocorreu regularmente; foram apreendidos, periciados e relacionados em auto de exibição e apreensão, recebendo os respectivos lacres, o que é suficiente à comprovação da materialidade delitiva. Com efeito. Quando do flagrante, as plantas (skunk) foram submetidas à inicial constatação do entorpecente e seguiram, posteriormente, lacradas, para a análise da Perita Criminal. (...)



    De fato, aos bem lançados argumentos da acusação, acrescenta-se que, ao que se vê, tenta a defesa, a todo custo, desviar a atenção da dimensão da estrutura montada pelos réus na residência, para o plantio da substância skunk (maconha especial), destinada à venda. Veja-se que do auto de constatação constou a existência, na residência, de 10 pés de maconha com peso 6.200 gramas, 20 pés de maconha com peso 4.600 gramas, 20 pés de maconha de 6.200 gramas, mas 10 pés de maconha pesando 4.400 gramas e outros 10 pés de 2.300 gramas, assim como 01 porção de maconha à granel, com peso 4,0 gramas 
(fl. 17).



    Diga-se, ainda, que eventual irregularidade, considerando-se a apreensão de plantas ‘in natura’, por si só, não induz à invalidade de toda a prova produzida. Ainda que se acatasse a tese da defesa, no sentido de que no laudo restou aferida a pesagem bruta da droga, que não denotaria a sua quantidade real, pois, além da substância entorpecente, teria contemplado o caule, folhas, terra, etc., fato é que, conforme exposto pela própria defesa de Cauã, em alegações finais 
(fls. 609/610), in verbis: ‘Portanto, uma vez que a Cannabis é uma planta florida, anual e dioica, e que existem plantas macho (estaminadas) e fêmeas (pistiladas), sendo somente as fêmeas psicotrópicas, isso implica que sequer 1 quilograma de substância psicotrópica havia de fato na apreensão’. Ou seja, mesmo se considerasse a tese defensiva, que não condiz com a realidade, teria sido apreendido nada mais nada menos que 1kg de ‘skunk’, quantidade suficiente a caracterizar a prática do tráfico de drogas. (...)



    Assim, a apreensão das drogas deu-se de forma regular, seja no que tange ao seu acondicionamento, seja no transporte e armazenamento e, também, no que toca à confecção dos laudos toxicológicos definitivos e complementares, exaurindo-se as análises científicas. Dessa forma, não há falar em violação na cadeia de custódia, ou seja, no processo de coleta, manipulação, acondicionamento e guarda das drogas, restando comprovada a materialidade delitiva. (...)



    Os policiais civis, Fábio e Heictor, em depoimentos firmes e coesos, relataram, com pormenores, toda a investigação prévia que se realizou e justificou a expedição do mandado de busca de apreensão, oportunidade em que apreendida, não só vasta quantidade de droga (plantação de skunk), como demais apetrechos que evidenciavam a intensa comercialização deste tipo de entorpecente. (...) 



    Das provas colacionadas aos autos e também pelo vídeo do momento da apreensão (...) não há a menor dúvida da destinação mercantil da droga e do envolvimento de todos os réus na empreitada. Veja-se que no local havia expressiva quantidade de plantação de maconha, com vasto aparato de iluminação, equipamentos para minimizar o odor, além de anotações típicas do tráfico, balança de precisão e variados insumos próprios para o cultivo deste tipo de droga.



    Mencione-se também todo o trabalho de campo, previamente realizado pela polícia, inclusive com campanas, que evidenciavam a prática de tráfico de drogas pelos acusados. Diga-se, quanto ao acusado Cauã, que o fato de os policiais terem feito menção a tê-lo observado apenas na última semana, não afasta a sua responsabilidade. Seu envolvimento foi constatado por sua presença em imóvel em que cultivada vasta quantidade de maconha. Pelo citado vídeo, verifica-se que, no cômodo onde ele estava alojado, havia, sobre pequena mesa, flores extraídas da plantação e tesoura, em cortes de diversos tamanhos e separados em recipientes distintos. Não há dúvida, portanto, de que estava preparando os entorpecentes para a venda. (...)



    Joaquim, de sua vez, não juntou sequer um comprovante de que algum médico tivesse sugerido ou prescrito o uso da droga para fins medicinais. Ainda que assim não fosse, obviamente, o mero uso não o levaria a alugar um apartamento, montá-lo, com toda aparato necessário ao cultivo, valendo-se de instrumentos ornamentais, resultando em vultoso gasto; bastaria adquiri-lo. (...)



    Marcely, de sua vez, ostentava a venda em suas redes sociais da ‘supermaconha’ e foi surpreendida em atos de venda, durante as campanas realizadas pela polícia. Enfim, todos esses fatores não deixam dúvida de que os réus se associaram em atividade organizada e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas. (...)



    Diga-se, quanto ao crime de tráfico de drogas, que, na terceira etapa, não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição do 
§ 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, diante da condenação pelo crime de associação, evidenciando inserção dos réus nas atividades ilícitas.



    Não há como fixar regime para cumprimento da pena privativa de liberdade diferente do fechado. Os réus se associaram para a prática de delito que fomenta a multiplicação da delinquência, uma vez que, não raro, usuários e/ou dependentes químicos recorrem ao submundo do crime para angariar recursos para sustento do vício, tudo a exigir a imposição de regime mais rigoroso para o início de cumprimento da reprimenda.



    Ressalte-se que, mesmo considerada a detração pelo tempo de prisão provisória, adequado o regime mais rigoroso, não em função da quantidade de pena imposta e já cumprida, mas pela periculosidade social dos agentes, a tornar prematura inclusão em regime menos rigoroso. (...)



    Por fim, o ordenamento jurídico é claro ao determinar a perda dos bens que utilizados na criminalidade como exceção à regra do 
não-confisco. A sua decretação deriva de lei como consequência possível da condenação e, por óbvio, é medida a ser avaliada por ocasião da sentença, do que já tem as partes amplo conhecimento. 



    Assim, na hipótese, de rigor o perdimento, em favor da União, do veículo VW/Amarok, e do imóvel situado na Rua Egydio Martins, n. 73, Ponta da Praia, na Cidade de Santos, porquanto vinculados ao delito de tráfico. De fato, a prova não deixa dúvida de que, tanto o imóvel, quanto o veículo, eram usados para o cultivo e transporte 
da droga. A casa, aliás, não tinha qualquer fim residencial. Demonstrados, portanto, seus vínculos com a prática dos crimes, de forma acertada decidiu a Magistrada quanto à sua destinação” 
(fls. 3-18, e-doc. 440).



    10. A alegação de ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação criminal. Ao opor embargos de declaração contra esse acórdão, os agravantes também não alegaram, neste recurso, ilicitude na busca domiciliar efetuada (e-doc. 469).



    Os embargos de declaração opostos também não comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal. Assim-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.994-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 5º, XI, LVI e LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)” (ARE n. 1.536.660-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.466.361-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.2.2024).



    11. O argumento de nulidade das provas decorrente de eventual quebra da cadeia de custódia foi analisado e rejeitado pelo Tribunal de origem, o qual, com base nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluiu pela improcedência da nulidade suscitada.



 



    O Tribunal estadual assentou que “o procedimento adotado para a apreensão dos entorpecentes ocorreu regularmente; foram apreendidos, periciados e relacionados em auto de exibição e apreensão, recebendo os respectivos lacres. (...) Quando do flagrante, as plantas (skunk) foram submetidas à inicial constatação do entorpecente e seguiram, posteriormente, lacradas, para a análise da Perita Criminal” (fl. 3, e-doc. 440).



    Ressaltou-se também que “toda a questão trazida nas razões de apelo, amparada pela tese da quebra da cadeia de custódia, é relacionada, em resumo, à quantidade da droga apreendida, e não à violação propriamente dita dos procedimentos relacionados à apreensão dos entorpecentes. (...) [A] apreensão das drogas deu-se de forma regular, seja no que tange ao seu acondicionamento, seja no transporte e armazenamento e, também, no que toca à confecção dos laudos toxicológicos definitivos e complementares, exaurindo-se as análises científicas” (fl. 5, e-doc. 440).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de eventual nulidade das provas obtidas por alegada quebra da cadeia de custódia, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)



    3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 



    4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. (...)



    8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. (...)



    9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    12. Sobre a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação dos agravantes, o juízo sentenciante fundamentou, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, que “a rentabilidade da droga elitizada, usualmente vendida em pequenas porções em razão do seu alto custo, motivaram que [os agravantes] se associassem para o cultivo, assim como Cauã a esta atividade aderiu até mesmo pelos instrumentos ornamentais encontrados em seu quarto no momento da busca e apreensão. (...) [O]s três estavam associados de forma permanente, aguardando o tempo da colheita até a entrega ao consumo de terceiros” (fl. 12, e-doc. 343).



     Em relação ao crime de tráfico de drogas, como assentado pelo Tribunal estadual, “não há a menor dúvida da destinação mercantil da droga e do envolvimento de todos os réus na empreitada. (...) [H]avia expressiva quantidade de plantação de maconha, com vasto aparato de iluminação, equipamentos para minimizar o odor, além de anotações típicas do tráfico, balança de precisão e variados insumos próprios para o cultivo deste tipo de droga. Mencione-se também todo o trabalho de campo, previamente realizado pela polícia, inclusive com campanas, que evidenciavam a prática de tráfico de drogas pelos acusados” (fl. 16, e-doc. 440).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de eventual ausência de provas suficientes em relação aos crimes imputados aos agravantes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cárm